Tribunal: TJSP
Processo: 1010516-48.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Apelação – Servidora Pública Municipal de Araraquara – Progressão Funcional – Pedido de reconhecimento funcional com base em lei já revogada e de suprimento da ausência de avaliação funcional pelo Judiciário – Desprovimento - Conforme entendimento consolidado do STF, inexiste direito adquirido em relação à regime jurídico - Incabível o suprimento da falta da avaliação de desempenho pelo

Ementa:
Apelação – Servidora Pública Municipal de Araraquara – Progressão Funcional – Pedido de reconhecimento funcional com base em lei já revogada e de suprimento da ausência de avaliação funcional pelo Judiciário – Desprovimento - Conforme entendimento consolidado do STF, inexiste direito adquirido em relação à regime jurídico - Incabível o suprimento da falta da avaliação de desempenho pelo Judiciário, sob pena de indevida ingerência no âmbito administrativo - Avaliação que deve observar os critérios fixados pela lei Municipal – No entanto, mostra-se indevida a inércia da Administração na realização da avaliação, que é prevista em lei como requisito necessário à progressão funcional - Avaliações de desempenho que não estão sujeitas a juízo de conveniência e oportunidade, mas consistem em poder-dever da Administração, com previsão na lei municipal 6.251/05 – Sentença modificada para o fim de determinar à apelada que realize a avaliação de desempenho funcional da apelante, no prazo de 60 dias a contar da intimação para cumprimento, sob pena de multa – Recurso parcialmente provido.